Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714641-02.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DA PONTE ALTA NORTE - PARTE DEBAIXO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e ao enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação. 3. Assim, estabelecidos os honorários sucumbenciais no patamar de R$ 1.000,00 entendo satisfatório, pois dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não deve ser diminuído e nem majorado. 4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo que, nos casos de arbitramento de honorários por equidade, deve-se observar a tabela de honorários da OAB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao art. 85, § 8o-A, do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir o enunciado 83 da Súmula da referida Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 2103955/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005